Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que foi oportunizada à parte autora, por mais de uma vez, a emenda da petição inicial. Transcorrido o prazo, sem que os mencionados defeitos fossem sanados, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
2. Recurso desprovido.